Tribunal: TJDFT
Processo: 0760659-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADA ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48700772). Custas e preparo recolhidos (ID. 48700773 e 48700774).
3. Em suas razões recursais, o a recorrente alega que a documentação trazida aos autos demonstra que o período o qual pleiteia o pagamento (02/02/1996 a 31/12/1996 (322 dias); 11/02/1998 a 23/12/1998 (314 dias); 01/03/1999 a 23/12/1999 (296 dias); 05/08/2002 a 24/12/2002 (140 dias); 11/02/2008 a 18/12/2008 (310 dias); 09/02/2009 a 19/12/2009 (312 dias) foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização, portanto tendo direito à incidência do percentual de 7,2% a título de incorporação da GAA. Segundo a autora, esses períodos devem ser considerados para fins de percepção de GAA e, portanto, devem integrar o cálculo do percentual de incorporação.
4. Contrarrazões apresentadas ao Id. 4870076.
5. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
6. A simples indicação de exercício de atividade de dinamização, embora possa ser considerada, no geral, como atividade de alfabetização, não comprova o direito a percepção da GAA, sem que se demonstre o exercício no caso concreto de efetivas atividades correlatas de alfabetização, que permitam a percepção da gratificação.
7. Conforme bem esposado na r. Sentença, a recorrente não comprovou o exercício das atividades específicas nos períodos mencionados e contravertidos.
8. Precedente: ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, restringe-se ao direito de incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização - GAA, no período de 22/02/1996 a 20/12/1996, quando a autora exerceu a atividade de professora dinamizadora. 2. Apesar do precedente deste Colegiado retratado pelo acórdão n. 1334361, de relatoria do Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 28/04/2021, outro é o atual entendimento do Colegiado, como se verifica pelo acórdão de n. 1402030, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filo, julgado em 07/03/2022 e pelos acórdãos de ns. 1606688 e 17138989, ambos de relatoria da Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, julgados respectivamente em 24/08/2022 e 12/06/2023. 3. Assim, a orientação atual do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atividade de dinamização, que compreende atividades lúdicas, jogos, músicas, Ensino Religioso e Educação Artística, desenvolvidas com alunos de 1a a 4a séries de forma geral, não com uma determinada série específica (ID 48191742 - Pág. 7). 4. Portanto, é o caso de confirmação da r. sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Registro do Acórdão Número: 172699, Data de Julgamento: 10/07/2023; Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal; Relator:
DANIEL FELIPE MACHADO; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.